Tribunal: TJMT
Processo: 1017397-97.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017397-97.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAIANE TORRES MILHOMEM - CPF: 041.508.931-01 (RECORRENTE), ALESSANDRO XAVIER BONFIM - CPF: 705.742.001-34 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1017397-97.2022.8.11.0003

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente:
Daiane Torres Milhomem

Recorrida:
Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem:
77

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEMANDADA
– IMPOSSIBILIDADE -
INTELIGÊNCIA DO ART. 75, IX DO CPC
- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 75, IX, c/c art. 778, §1o, III do CPC prevê que é admissível o ingresso do cessionário nos polos das demandas judiciais, em substituição ao cedente, desde que o direito que deu origem ao título executivo lhe seja transferido por atos entre vivos.

Sentença reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante ante sentença em ação declaratória que
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, ao argumento de que a demandada não possui personalidade jurídica, desse modo, não há legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, alegando que o fundo demandado é pessoa jurídica de direito privado, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para dar prosseguimento ao feito.

Contrarrazões apresentadas no id. 156861840.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Verifica-se que o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, ao argumento que a demandada não pode ser parte por não possuir personalidade jurídica.

Sabe-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, o art. 8o da Lei 9.099/95, prevê as regras acerca da legitimidade ativa e, as pessoas que não poderão figurar como partes estão elencadas no
caput
do referido dispositivo.

Vê-se dos autos que o juízo de origem ponderou que os fundos de investimento não se revestem de características empresariais, pois carecem de personalidade jurídica.

Nos termos do artigo 75, IX c/c artigo 778, §1°, III, do Código de Processo Civil, é admissível o ingresso de cessionário, em polo ativo ou passivo de ação judicial, em substituição ao cedente, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, independente da concordância do executado.

Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal Única, no seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO – CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DA RECLAMADA – INOCORRENTE –
FUNDO DE INVESTIMENTO COM CAPACIDADE PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 75, IX DO CPC
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

A sentença extinguiu o feito, sob a fundamentação de que as FIDC’s não possuem personalidade jurídica e, portanto, capacidade processual para integrarem qualquer polo de ação judicial.
Nos termos do art. 75, IX c/c art. 778, § 1°, III do CPC/2015, é admissível o ingresso de cessionário, em polo ativo ou passivo de ação judicial,
em substituição do cedente, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, independente da concordância do executado. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte Recorrente acostou documentos que comprovam a existência da relação jurídica e inadimplência com empresa cedente, bem como certidão cartorária em que acusa a existência da cessão de crédito. Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe. Recurso conhecido e parcialmente provido. (1019648-25.2021.8.11.0003

relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgado em 05/05/2022).

Além disso, destaco que a lesão que a consumidora alega ter sofrido – negativação dos seus dados – foi levada aos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito por ordem da empesa Recorrida.

Portanto, entendo que deve ser aplicado ao caso a Teoria da Aparência, uma vez que a complexidade de que se revestem os fundos de investimento torna de extrema dificuldade para o consumidor a identificação perfeita da sua administração.

Por fim, consigne-se não se desconhecer da regra do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, que autoriza ao tribunal o julgamento do mérito do processo, desde logo, no caso de reforma de sentença que extingue o processo sem resolução de mérito.

Ocorre que, no caso concreto, não houve a angularização processual, já que não houve citação válida.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do CPC
, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso
,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora
, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023